Tribunal: CARF
Processo: 10183.725441/2016-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LIMITES DO LITÍGIO. ALEGAÇÕES NOVAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART. 30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91, com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150 dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES FISCAIS.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996. A multa de ofício será agravada em 50%, totalizando 112,5%, quando não atendidas as intimações fiscais, nos termos do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023, ARTIGO 14. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, especialmente em seu artigo 14, que alterou o percentual da multa de ofício, reduzindo-a a 100%, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.725441/2016-46
ACÓRDÃO
2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera
efeitos de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo
fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo,
nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO.
RESPONSABILIDADE POR SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. ART.
30, IV, DA LEI N 8.212/91. ADI 4395.
Em dezembro de 2022, a Suprema Corte concluiu pela parcial procedência
da ADI 4.395 que questionava a constitucionalidade da responsabilidade do
adquirente por sub-rogação, veiculada no art. 30, IV, da Lei no 8.212/91,
com as redações das Leis no 8.540/92 e 9.528/97. Na sequência, decidiu
pela suspensão do julgamento para proclamação do resultado em sessão
presencial. No âmbito do CARF, vigora a Súmula Vinculante no 150
dispondo que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
2
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR
DA LEI No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021.
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de
1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como
fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo
único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de
1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o,
da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONFIGURAÇÃO CONDUTAS PREVISTAS
NOS ARTIGOS 71, 72 E 73 DA LEI No 4.502 DE 1964. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 1964.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE. AGRAVAMENTO. AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES FISCAIS.
É devida a multa de ofício, no percentual de 75%, sobre a totalidade ou
diferença do imposto ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata, nos
termos do inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430 de 1996. A multa de ofício
será agravada em 50%, totalizando 112,5%, quando não atendidas as
intimações fiscais, nos termos do §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023,
ARTIGO 14. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA E AGRAVADA REDUZIDA A
100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023,
especialmente em seu artigo 14, que alterou o percentual da multa de
ofício, reduzindo-a a 100%, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
3

INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em relação aos temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação, e, na parte conhecida, em dar-lhe provimento parcial para: (i) excluir do lançamento
as contribuições para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas
(exigidas por sub rogação); (ii) reduzir a multa de ofício para 100%, em face da retroatividade
benigna, conforme artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Lilian Claudia de Souza(substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão de piso (fls. 978/985):
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
4
O contribuinte foi objeto de lançamento de contribuições previdenciárias sobre
comercialização rural, por riscos ambientais do trabalho e para o Senar, nos
valores originários respectivos de R$ 3.214.280,23, R$ 160.713,90 e R$
321.428,02, mais multa e juros, no período 6/2012 a 12/2013 (folhas 2 a 27).
Conforme se depreende dos formulários de autuação foram considerados
responsáveis tributários solidários:
a) as pessoas jurídicas: Frical Frigorífico Ltda e Protaxi Pro Oeste Táxi Aéreo
Limitada;
b) as pessoas físicas: Flávio Alberto de Vargas, Michel Flávio de Vargas. Sueli
Neres, Kelly Renata de Vargas, Anísio Ortiz, Gelson Luiz Ramos de Brito, Lauri
Lorensetti de Vargas.
Relatório fiscal.
Acerca do lançamento, consta no relatório fiscal de fls. 29, o seguinte.
Os créditos tributários tratados no presente processo foram lançados de ofício
como resultado da ação fiscal e se referem às contribuições sociais destinadas à
Previdência Social e ao Senar, devidas por sub-rogação, nas aquisições, por
venda ou consignação, da produção rural dos segurados especiais ou de
produtores rurais pessoas físicas.
Durante a realização do procedimento fiscal foram efetuadas pesquisas para
identificar processos judiciais ou administrativos nos quais constasse decisão
suspendendo a obrigatoriedade da autuada relativamente ao recolhimento da
contribuição devida na aquisição da produção rural de pessoas físicas. Não foram
encontradas decisões com esse conteúdo.
Relatório fiscal. Sujeição Passiva Solidária: Grupo econômico de fato e sócio de
fato da pessoa jurídica (interposta pessoa).
As sentenças nas ações cautelares fiscais no Tribunal Regional Federal da 1a
Região Processo no (AI) 0058316-84.2013.4.01.0000 – Processo Original no
0012702 23.2013.4.01.3600/MT e Processo no (AI) 0038436-38.2015.4.01.0000 –
Processo Original no 0017691-09.2012.4.01.3600/MT, determinaram, nos termos
do CTN, artigo 135, inciso III, combinado com o artigo 50 do Código Civil -CC, e
com base no disposto no CTN, artigo 124, inciso I, o reconhecimento do Sr. Flávio
Alberto de Vargas, CPF no 318.394.521-53, como sócio de fato da autuada e da
Frical Frigorífico Ltda - EPP, bem como a “desconsideração dessas referidas
empresas” e a inclusão de todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas como
solidárias/integrantes de grupo econômico, conforme Tabela incluída no item 6
do relatório fiscal (folha 30).
Especificamente, no item 7 do relatório fiscal (folha 31) consta conforme segue.
1) no processo 12702-23.2013.4.01.3600 foi reconhecida a formação de grupo
econômico e deferida pedido de concessão de medida liminar para decretar a
indisponibilidade dos bens, inclusive imóveis já transferidos a terceiros e tornou
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
5
sem efeito as transferências entre a autuada, a Frical e as pessoas físicas Flávio
Alberto de Vargas, Sueli Neres, Michel Flávio de Vargas, Kelly Renata de Vargas,
Anísio Ortiz, Gelson Luiz Ramos de Brito e Lauri Lorensetti de Vargas.
2) no processo 17691-09.2012.4.01.3600, na decisão judicial, o Juízo (folha 32):
a) informa que, nos autos do processo no 2010.36.00.004683-9 (execução fiscal),
houve reconhecimento de que ocorreu dissolução irregular da Frical Frigorífico
Ltda, de que existe um grupo econômico, e de que havia a intenção fraudulenta
das pessoas físicas e jurídicas que compõe esse grupo econômico;
b) aponta que há a ação cautelar anteriormente mencionada;
c) afirma que, no caso, por força do disposto no Código Civil, artigo 50, cabe a
desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir no polo passivo da
execução fiscal de que trata o processo, a Frical Frigorífico Ltda, a autuada e a
Protaxi Pró Oeste Táxi Aéreo Ltda, uma vez que foi comprovado que estas pessoas
jurídicas foram utilizadas com intuito de dissipar o patrimônio dos sócios e
protegê-los de eventuais dívidas adquiridas por eles;
d) destaca que ficou evidenciado o abuso de personalidade dessas pessoas
jurídicas que foram utilizadas indevidamente para encobrir o seu patrimônio
declarado em nome de terceiros;
e) conclui que restou demonstrado, nos autos, “grande confusão patrimonial,
maquinada pelo sócio de fato, e executado, Flávio Alberto de Vargas que consiste
simplesmente em um organizado esquema de esvaziamento dos seus bens e
também da empresa Frical Frigorífico Ltda para a Frigovárzea Frigorífico de Várzea
Grande Eireli”;
f) afirma que a Frical “foi criada com o escopo de fraudar credores, sobretudo o
Fisco”, e que a “criação, organização e manipulação da executada foram
orquestradas pelo “Grupo Frical”, com envolvimento das pessoas físicas com
evidente intuito de burlar o fisco, envolvendo um histórico de atos fraudulentos
praticados com vistas a causar dano ao erário. O reconhecimento do grupo de
empresas e consequente desconsideração é medida que se impõe, nos termos do
artigo 50 do CC, e artigos 124, 133 e 135 do CTN”;
g) consta que Kelli Renata de Vargas, filha de Flávio Alberto Vargas, foi funcionária
da Frical Frigorífico Ltda no período 2/2011 a 1/2012 (CBO 4110), com
remuneração de até R$ 320,00 e adquiriu duas aeronaves nos anos 2011 e 2012 e
cotas sociais na empresa Protaxi Pro Oeste Taxi Aéreo Limitada, pelo qual cabível
a desconsideração dessa pessoa jurídica para responder, junto com a Frical e
Frigovárzea Frigorífico de Várzea Grande Eireli pelas dívidas do executado.
O Procedimento fiscal foi realizado considerando-se as conclusões contidas nos
processos judiciais referidos e deu continuidade ao processo administrativo
14098.720056/2012-07 (Contribuições Previdenciárias - Anexo 1 do relatório
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
6
fiscal). Esse processo, entre outras consequências, deu suporte às cautelares
referidas.
No procedimento fiscal, cujo resultado foi referido nos autos do processo
14098.720056/2012-07, foram lançadas Contribuições Previdenciárias, do período
2009 a 2011, em 6/2/2013.
Não houve apresentação por parte dos sujeitos passivos de recurso administrativo
e os valores lançados foram inscritos em Dívida Ativa da União. Durante esse
procedimento apurou se que o Sr. Flavio Alberto de Vargas, CPF no 318.394.521-
53, é o verdadeiro sócio da Frical Frigorífico Ltda, CNPJ no 03.851.469/0001-22 e
que ele deixou de formalizar a atividade empresária nesse CNPJ e passou a
formalizá-la na autuada (após ter obtido uma inscrição de CNPJ para a nova
pessoa jurídica). Restou constatado, portanto, que a autuada nada mais é que a
própria Frical com novo nome e CNPJ.
Consta no relatório fiscal, item 10, um trecho do relatório fiscal dos autos do
processo no 14098.720056/2012-07 que teria levado a essa conclusão.
Relatório fiscal. Continuação do mesmo modus operandi.
O sócio da autuada, Michael Stefano de Oliveira Alcantara, CPF no 039.770.151 92
(interposta pessoa) saiu da sociedade, em 4/10/2013, e o CPF dele foi cancelado,
em 14/1/2016, por determinação judicial (Processo 13153.720023/2016-16 - da
1a Vara de Sinop MT). O Sr. Dilson Gonçalves Pereira, CPF no 329.096.671-20,
outro sócio da autuada, formalizado em 9/8/2013, faleceu em 7/2/2014.
Contudo, até a lavratura dos AI não houve qualquer alteração nos registros
cadastrais dessa pessoa jurídica perante a RFB, ou seja, desde 7/2/2014, a
Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande não possui sócios formalizados.
Com base no exposto, e como até hoje não houve o registro nos cadastros da RFB
de nenhum inventário/partilha, concluiu-se, que o Sr. Dilson Gonçalves Pereira,
CPF no 329.096.671-20, falecido em 7/2/2014 era mais uma interposta pessoa.
Por meio de pesquisa à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
CENSEC, constatou-se que existe procuração no 35721595, emitida no dia
15/7/2013, por meio da qual o Sr. Dilson Gonçalves Pereira, CPF no 329.096.671-
20, outorgou poderes ao Sr. Ivan Fortes Barros, CPF no 328.044.231-15. Esse
senhor é advogado da Frical Frigorífico Ltda EPP que atua nos processos em
tramitação no TRF 1a Região (por exemplo, os de no 0017691-09.2012.4.01.3600 e
no 0012702-23.2013.4.01.3600) e no TRT da 3a Região (por exemplo, o de no
0078300 31.2008.5.23.0001 e no 0001098-30.2012.5.23.0003).
O Sr. Dilson Gonçalves Pereira contribuiu em favor da Previdência Social como
segurado Contribuinte Individual entre 1/8/1999 e 28/2/2003 e apresentou a
Declaração de IRPF do ano calendário de 2013 com os valores “zerados”. Ele não
apresentou a declaração de IRPF ano-calendário 2012, apresentando a do ano
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
7
calendário de 2011 com rendimentos de R$ 20.000,00 e a do ano-calendário 2010
com rendimentos de R$ 10.000,00.
Na DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica da
Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande, CNPJ no 15.400.836/0001-50, do ano-
calendário de 2013, foram informados todos os valores zerados e não constou
rendimento do sócio (Anexo 5 do relatório fiscal).
Em consulta à Dimof, verificou-se que Dilson Gonçalves Pereira não apresentou
nenhuma movimentação financeira nos exercícios anteriores a 2013. No entanto,
no ano de 2013, movimentou R$ 1.532.046,86 e, em 2014, R$ 15.390,00.
Quanto ao contrato social da autuada e suas alterações, foi enviado o Termo de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF, por meio de Aviso de Recebimento - AR, ao
endereço da autuada, cadastrado no sistema: “Souza Lima 200 Bairro: Souza Lima,
Município: Várzea Grande, Cep: 78150-000 UF: MT”. No entanto, esse AR foi
devolvido pelos Correios pelo motivo “Não Procurado”.
Assim, o TIPF foi enviado ao endereço de Caixa Postal da Frical, “Estrada Souza
Lima, SN, Caixa Postal 28, Bairro: Zona Rural, Várzea Grande (MT) Cep: 78.150-
000”, tendo sido recebido em 1/6/2016. Esse mesmo Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF também foi enviado ao sócio de fato da autuada, Sr.
Flavio Alberto de Vargas, CPF no 318.394.521-53, e foi recebido em 17/5/2016.
Por meio deste TIPF foi solicitado o contrato social e alterações a partir do dia
18/4/2012.
Houve requerimento por parte do sujeito passivo de prorrogação de prazo para
atendimento dessa intimação e foi apresentado junto ao ofício que formalizou
esse requerimento, em 16/6/2016, o “Contrato Social por Transformação de
Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELLI” assinado em 22/6/2013
(anexo 6). Todavia, mesmo após o prazo de prorrogação concedido, nem o sócio
de fato, nem o contribuinte apresentou outro documento, nem contrato social
anteriores ou posteriores a esse, por exemplo, não foi apresentado o contrato
social que efetivou a saída do sócio Michael Stefano de Oliveira Alcântara, CPF no
039.770.151-92 (interposta pessoa).
Apurou-se, ainda, que a mesma máquina (E8-11-32-A5-1F-1B) que transmitiu a
declarações para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) da Frical e do seu
sócio Anísio Ortiz, transmitiu também declarações do Sr. Dilson Gonçalves Pereira.
Por meio de consultas aos sistemas informatizados da RFB constatou-se que
foram transmitidas GFIP de forma alternada. A Frical transmitiu GFIP até a
competência 06/2012. A partir de 07/2012 até 04/2014 só houve transmissão de
GFIP pela autuada. De 05/2014 em diante voltou a ser transmitida GFIP pela
Frical.
Como a partir de 05/2014 a autuada não transmitiu mais GFIP para a RFB e Frical
voltou a transmiti-las, configurou-se abandono, por parte do sócio de fato Sr.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
8
Flavio Alberto de Vargas, da Frigovarzea e o retorno da formalização das
atividades pela Frical.
Consta no Anexo 7 do relatório fiscal uma relação de 169 empregados, comuns à
Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande e Frical Frigorífico Ltda EPP, informados
nas respectivas GFIP em 2013 e 2014. Ao transmitir as GFIP da Frigovarzea
Frigorífico de Várzea Grande, das competências de 07/2012 a 04/2014, continuou
a ser informado o mesmo nome da pessoa de contato da Frical “Adriana” e, na
GFIP da Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande consta como responsável a
“Frical Frigorífico Ltda”.
As NFe de saída, extraídas do sistema SPED, foram transmitidas de forma
alternada (conforme demonstrativo incluído no relatório fiscal de fls. 50/51). A
partir de 06/2012 a Frical começou a diminuir o valor de venda até cessar
totalmente em 11/2012. De forma inversa, a Frigovarzea (autuada) começou a
emitir as NFe a partir de 06/2012 e após 11/2012 somente ela emitia as Nfes. Isso
durou até 07/2014, quando a autuada parou definitivamente de emiti-las.
Nessa competência, as Nfe voltaram a ser emitidas pela Frical.
Da mesma forma, as NFe de entrada, extraídas do sistema SPED, foram
transmitidas de forma alternada (conforme demonstrativo incluído no relatório
fiscal de fls. 51/52). A partir de 06/2012 a Frical começou a diminuir o valor de
aquisição de bovinos dos produtores rurais até cessar totalmente em 11/2012. De
forma inversa, a Frigovarzea começou a emitir as NFe de entrada a partir de
06/2012 e após 11/2012 somente ela emite as Nfes. Isso também durou até
07/2014, quando a autuada para definitivamente de emiti-las, passando a Frical a
emiti-las.
Essas constatações demonstraram o “abandono” por parte do sócio de fato Flavio
Alberto de Vargas da Frigovarzea e o retorno ao “uso da empresa Frical”.
As pessoas arroladas com o responsáveis nos termos do artigo 135 do CTN c/c art.
50 do Código Civil, (TRF 1a Região, Processo no 0012702-23.2013.4.01.3600/MT e
no 0017691 09.2012.4.01.3600/MT e Procedimento Fiscal no 14098.720056/2012-
07) relacionadas a seguir, constam nas GFIP e DIRF apresentadas pela Frical e/ou
Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande, conforme demonstrativo incluído no
relatório fiscal às fls. 53/59:
- Sueli Neres, CPF no 420.142.121-04, consta na DIRF emitida pela Frigovarzea
Frigorífico de Várzea Grande Ltda como tendo auferido receitas de aluguel;
- Michel Flavio de Vargas, CPF no 004.894.821-71, consta na GFIP/DIRF da
Frigorífico de Várzea Grande Ltda e Frical Frigorífico Ltda como empregado;
- Kelly Renata de Vargas, CPF no 025.729.431-74, consta na GFIP/DIRF da Frical
Frigorífico Ltda como empregada.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
9
- Gelson Luiz Ramos de Brito, CPF no: 412.283.590-91, consta na GFIP/DIRF da
Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande Ltda e Frical Frigorífico Ltda como
empregado;
- Flávio Alberto de Vargas, CPF no: 318.394.521-53, consta na GFIP/DIRF da
Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande Ltda como empregado.
Em função de todas essas constatações, inferiu-se que com o falecimento do sócio
Dílson Gonçalves Pereira, o sócio de fato (Flávio Alberto de Vargas) abandona o
CNPJ da Frigovárzea e voltou a operar com o CNPJ da Frical Frigorífico Ltda.
Considerando as determinações das Ações Cautelares Fiscais do Tribunal Regional
Federal da 1a Região (número do processo no (AI) 0058316-84.2013.4.01.0000 -
processo originário no 0012702-23.2013.4.01.3600/MT e no (AI) 0038436-
38.2015.4.01.0000 - processo originário no: 0017691-09.2012.4.01.3600/MT),
cópias juntadas no Anexo 2 (fls. 141/153) concluiu-se, ainda, ser obrigatória a
inclusão das pessoas físicas e jurídicas relacionadas como solidárias/integrantes
de grupo econômico, nos termos do disposto no CTN, artigo 124, inciso I e artigo
135, incido III, combinado com o contido no artigo 50 do Código Civil: Frical
Frigorífico Ltda, Protaxi Pro Oeste Táxi Aéreo Limitada – EPP, Flávio Alberto de
Vargas, Michel Flávio de Vargas.
Sueli Neres, Kelly Renata de Vargas, Anísio Ortiz, Gelson Luiz Ramos de Brito e
Lauri Lorensetti de Vargas. Conta no item 36 do relatório fiscal quadro
identificando as pessoas físicas e jurídicas responsabilizadas de forma solidária.
Relatório fiscal. Aquisição de produção rural com sub-rogação. Não
recolhimento das contribuições sociais.
Foi enviado o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), por meio de AR, ao
endereço da Frigovarzea Frigorífico de Várzea Grande Ltda, cadastrado no
sistema: “Souza Lima 200 Bairro: Souza Lima Município: Várzea Grande Cep:
78150-000 MT”. No entanto como mencionado esse AR foi devolvido pelos
Correios, constado como motivo “Não Procurado”.
Em razão disso, o TIPF foi enviado ao endereço de Caixa Postal da Frical Frigorífico
Ltda, endereço: “Estrada Souza Lima, SN, Caixa Postal 28, Bairro: Zona Rural,
Várzea Grande - MT Cep: 78.150-000”, tendo sido recebido, em 1/6/2016 (como
consta cópia do AR à fl. 62). O mesmo TIPF foi enviado ao sócio de fato, Sr. Flavio
Alberto de Vargas, CPF no 318.394.521-53, recebido em 17/5/2016, (anexo 6),
cópia do AR incluída no relatório fiscal (fl. 62).
Por meio desse TIPF foi solicitada a apresentação de documentação (dentre os
quais, folhas de pagamento e contabilidade em meio digital, relação discriminada
de todas as notas fiscais de entrada emitidas em 2012 e 2013 e seus respectivos
dados, pedido de esclarecimento sobre o fato de não haver sido declarada
operação de aquisição de produção rural nas GFIP e por não ter sido efetuada a
retenção e o recolhimento das contribuições incidentes sobre essa operação).
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
10
Em 16/6/2016 o contribuinte apresentou requerimento por meio do qual solicitou
prorrogação do prazo de entrega dos documentos, o que foi deferido pela
fiscalização, sendo que o novo termo fixado para apresentação dos elementos
solicitados por meio do TIPF foi 8/7/2016.
Contudo, após o encerramento desse prazo o contribuinte nada apresentou e
nem se manifestou.
Apesar disso, por meio da análise as Notas Fiscais Eletrônicas – NFe de Entrada de
mercadorias,
da
Frigovarzea
Frigorífico
de
Várzea
Grande,
CNPJ
no
15.400.836/0001-50, disponibilizadas no Sistema Público de Escrituração Digital
(SPED), foram encontradas notas fiscais de aquisições de produção rural de
produtor rural pessoa física, pelo sujeito passivo: Código Fiscal de Operações e
Prestações –CFOP: 1101-2101 - Compra para industrialização ou produção rural,
no valor total de R$ 41.942.797,40, em 2012, e de R$ 118.771.219,01, em 2013
(conforme detalhado na planilha do anexo 8).
Por essa razão, nos termos da legislação tributária foi efetuado o lançamento de
ofício das contribuições sociais não recolhidas pelo sujeito passivo, considerando-
se as bases de cálculo demonstradas no Anexo 8. Foi apresentada, no relatório
fiscal, item 48 (fl. 67), um demonstrativo que evidencia, por competência, a base
de cálculo total e as contribuições lançadas.
Relatório fiscal. Qualificação e agravamento da multa de ofício: 225%. §§1o e 2o
do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
A multa foi qualificada (aplicada com base no percentual de 150% ) em razão do
evidente intuito de sonegação, fraude ou simulação, em obediência ao disposto
no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, combinado com o disposto na Lei no
4.502/1964, artigo 71, 72 e 73, conforme reputado nas sentenças proferidas nas
Ações Cautelares Fiscais no Tribunal Regional Federal da 1a Região (Processo no
(AI)
0058316-84.2013.4.01.0000
–
Processo
Original
no
0012702-
23.2013.4.01.3600/MT e Processo no (AI) 0038436-38.2015.4.01.0000 – Processo
Original no 0017691-09.2012.4.01.3600/MT) e demonstradas nos autos do
processo administrativo no 14098.720056/2012-07, relativo a autuações
efetuadas contra a Frical (cópia juntada às fls. 82/106), bem como no relatório
fiscal relativo ao presente processo.
As atitudes praticadas pelos sujeitos passivos, entre outras, o fato de serem
constituídos por interpostas pessoas, evidenciam o intuito de burlar o Fisco, o que
torna forçosa a aplicação do §1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
A multa qualificada foi agravada em 50% em razão do não atendimento de
intimação para prestar esclarecimentos ou apresentar arquivos ou sistemas
digitais (conforme determina o §2o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996).
Especificamente, o contribuinte e o sócio administrador foram cientificados do
TIPF (respectivamente, em 1/6/2016 e 17/5/2016) tendo sido solicitado por meio
dele a apresentação de documentos e esclarecimentos. Mesmo depois da
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
11
fiscalização ter atendido pedido de prorrogação do contribuinte, ele não prestou
nenhum esclarecimento, nem apresentou qualquer dos elementos solicitados no
TIPF e nem se manifestou a respeito.
Da Impugnação
A contribuinte e os responsáveis solidários abaixo relacionados, embora
cientificados do Auto de Infração, não apresentaram Impugnação ao Lançamento Fiscal:

Data
Via de Citação
Contribuinte
FRIGOVARZEA - FRIGORIFICO
DE VARZEA GRANDE LTDA
16/11/2016
Edital (fl. 486)
Responsáveis
FLAVIO ALBERTO VARGAS
26/10/2016
Postal – A.R. (fls. 477/478)
MICHEL FLAVIO DE VARGAS
26/10/2016
Postal – A.R. (fls. 479/480)
SUELI NERES
26/10/2016
Postal – A.R. (fls. 481/482)
KELLY RENATA DE VARGAS
26/10/2016
Postal – A.R. (fls. 483/484)
FRICAL FRIGORIFICO LTDA –
EPP
16/11/2016
Edital (fl. 485)
ANISIO ORTIZ
16/11/2016
Edital (fl. 487)
GELSON
LUIZ
RAMOS
DE
BRITO
16/11/2016
Edital (fl. 488)
LAURI
LORENSETTI
DE
VARGAS
16/11/2016
Edital (fl. 489)
A responsável solidária PROTAXI PRO OESTE TAXI AEREO LIMITADA– EPP foi
cientificada em 16/11/2016, por meio do Edital Eletrônico (fl. 490) e apresentou impugnação (fls.
534/547) na data de 14/07/2020 (fls. 527/532), juntamente com o pedido de revisão de dívida (fls.
548/558), objeto do processo no 10265.179360/2020-38 (fls. 526/619).
Do Despacho de Encaminhamento
Por meio do Despacho no 1803/2020-EREC/DRF-BRASÍLIA/DF, lavrado em
19/08/2020, foi determinado o encaminhamento do processo à ECOA para análise da
admissibilidade da impugnação tendo em vista a alegação de tempestividade apresentada pelo
impugnante (fls. 620/621).
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
12
Em seguida, foi proferido despacho de encaminhamento (fl. 622), para que fosse
juntado ao processo os Avisos de Recebimento – A.R. previamente encaminhados às pessoas que
foram citadas por meio de edital:
Considerando as alegações do contribuinte em sua impugnação "intempestiva"
que se inicia nas fls. 533, encaminho para que seja juntado ao presente processo
os ARs que comprovam a tentativa de ciência do Auto de Infração via postal para
os contribuintes que foram cientificados por Edital, ou que indique em quais
folhas do processo se encontram tais ARs.
Em resposta, a autoridade fiscal informou que foi realizada diretamente a
cientificação da responsável tributário PROTÁXI por meio de edital (fls. 623/625):
“A cientificação do contribuinte acerca da AUTUAÇÃO na condição de responsável
solidário pelo crédito tributário apurado naquele procedimento de lançamento de
ofício conforme fls. 453/455 (sem assinatura do contribuinte), FOI REALIZADA
DIRETAMENTE PELA VIA EDITALÍCIA, sem nenhuma tentativa de notificação
pessoal ou via postal no seu domicílio tributário, conforme EDITAL ELETRÔNICO N.
001976875, de 01/11/2016 devidamente encartado às fls. 490.”
Ocorre, de plano, que a empresa Protaxi Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda., foi
devidamente cientificada, por meio de sua procuradora/sócia: a Senhora KELLY
RENATA DE VARGAS, CPF: 025.729.431-74, e do sócio de fato, sr. FLAVIO ALBERTO
DE VARGAS: CPF: 318.394.521-53. Conforme cópias dos ARs abaixo:
(...)
A responsável tributário PROTAXI OESTE TAXI AEREO LTDA apresentou resposta à
intimação fiscal (fls. 628/638) na data de 08/09/2020 (fl. 626), acompanhada de documentos, por
meio da qual esclareceu:
(...)
ESCLARECIMENTO DOS FATOS.
A preliminar de tempestividade apresentada pelo contribuinte está escorada no
fato da ausência de tentativa de notificação postal de forma antecedente à
notificação por edital levada a efeito com prova de envio para o DOMICÍLIO
TRIBUÁRIO ELEITO PELA CONTRIBUINTE.
Frente a essa argumentação, a informação de fls. 623/625 busca justificar a
ausência de tentativa de notificação postal da empresa autuada informando que a
sua notificação se deu no endereço da “sócia/procuradora” KELLY RENATA DE
VARGAS e através da notificação do “sócio de fato” FLÁVIO ALBERTO DE VARGAS.
Ocorre que se referida notificação fosse válida, não haveria a necessidade de
expedição do EDITAL ELETRÔNICO N. 001976875, de 01/11/2016 devidamente
encartado às fls. 490.
A intimação que se quer fazer como eficaz e válida foi realizada previamente à
expedição do Edital e, naquela oportunidade, o Edital foi expedido porque se
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
13
considerou que não havia intimação válida em relação à empresa PROTÁXI Pro
Oeste táxi Aéreo Ltda – EPP.
A notificação enviada para o endereço da Sra. KELLY RENATA DE VARGAS serviu
para notificá-la na sua pessoa física acerca da sua condição de responsável
solidária pelos créditos tributários apurados no presente processo. Nada além
disso.
VALE RESSALTAR QUE KELLY RENATA DE VARGAS não é, e nunca foi sócia
administradora cadastrada perante a RECEITA FEDERAL da empresa PROTÁXI Pro
Oeste táxi Aéreo Ltda – EPP (...).
O responsável pelo CNPJ da empresa PROTÁXI Pro Oeste táxi Aéreo Ltda – EPP na
época da autuação a até os dias de hoje é o Sr. ANTÔNIO RIBEIRO JÚNIOR, CPF n.
421.565.562-53 (basta consultar o sistema CNPJ da própria Receita Federal).
(...)
A notificação na pessoa diversa do sócio administrador só é válida quando
enviada para o domicílio tributário da empresa, que no caso em tela sempre
esteve sediada no Aeroporto Marechal Rondon, s/n, Várzea Grande/MT, nos
termos da Súmula 09 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (...).
Não há nos autos nenhuma prova de tentativa de notificação naquele endereço. É
ESSA MATÉRIA PRELIMINAR QUE SE PRETENDE VER ANALISADA PELA DELEGACIA
DE JULGAMENTO, dado que a ausência de prova de tentativa de notificação
encaminhada ao domicílio tributário do contribuinte faz presumir a
tempestividade do seu recurso, NOS TERMOS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
INTERNA COSIT N. 16/2014, itens II e III do “tópico 17” que assim dispõe:
Com base no exposto, conclui-se que: (...) (2) eventual petição, apresentada
fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar;
Já a afirmação de que a notificação foi enviada para o endereço do SÓCIO DE
FATO, repita-se SÓCIO DE FATO não é capaz de esclarecer e demonstrar a efetiva
notificação da empresa PROTÁXI – Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP, já que o Sr.
FLÁVIO ALBERTO DE VARGAS não está cadastrado como Sócio – Administrador e
nem mesmo a notificação foi enviada para o endereço da empresa cadastrado
perante a Receita Federal na condição de domicílio Tributário Eleito. (...)
O artigo 23 do Decreto n. 70.235/72 EXIGE que a intimação por via postal tem que
ser efetivada com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito
passivo, nos seguintes termos:
(...)
Por tais razões é que reiterando e ratificando as razões lançadas às fls. 527/616 do
presente
processo
administrativo,
pugnamos
pelo
reconhecimento
da
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
14
TEMPESTIVIDADE do presente recurso, pugnando pelo seu RECEBIMENTO e
PROCESSAMENTO nos termos do Decreto n. 70.235/72 com o respectivo
encaminhamento para apreciação e julgamento pela DELEGACIA DA RECEITA
FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTO competente para tanto.
(...)
Em seguida, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento para análise da preliminar apresentada, consoante teor do “Despacho de
Encaminhamento” exarado em 29/09/2020 (fl. 639).
A responsável tributária apresentou novo petitório (fl. 657) na data de 27/10/2020
(fl. 655), por meio da qual requereu “o cumprimento da decisão de fls. 645 no âmbito da PGFN,
conferindo a suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário para, somente assim,
posteriormente, enviar o presente processo para apreciação da impugnação apresentada pelo
contribuinte pela DRJ”.
Do “Despacho de Encaminhamento” exarado em 20/01/2021 extraem-se as
seguintes informações (fl. 676):
Trata-se de Auto e Infração - CP – fl. 02 a 476, lavrado pela DRF - Brasília em
21/10/2016 e inscrito em Dívida Ativa em 09/11/2018- fl. 525. No entanto, a
PROTAXI Pro Oeste Taxi Aéreo Ltda, enquadrada como solidário impugnou às fls.
533 a 547, impugnou o lançamento expondo preliminares de tempestividade. As
inscrições em DAU não foram suspensas e nem canceladas. Encaminho os autos
ao SECOJ/DRJ01/DF para análise e manifestação.
Da Decisão de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06, em sessão
realizada na data de 27/05/2021, por meio do acórdão no 106-014.204 (fls. 679/698), não
conheceu da impugnação apresentada pela responsável solidária PROTAXI Pro Oeste Táxi Aéreo
Ltda por intempestividade, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 679):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições devidas à Previdência Social e ao
Senar, incidentes sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor
rural nessas transações.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Apresentar GFIP omitindo fatos geradores ou contribuições previdenciárias
constitui infração à legislação.
ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
15
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário,
nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificada do resultado do julgamento em primeira instância na data de
07/07/2021, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 700, a
responsável tributário PROTAXI Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP apresentou Recurso Voluntário
(fls. 703/708), na data de 20/07/2021 (fl. 701), por meio do qual pugnou, em apartada síntese,
pela nulidade do acórdão recorrido, em virtude da tempestividade da impugnação apresentada.
Do Acórdão de Recurso Voluntário
Esta 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 2a Seção de Julgamento deste CARF, em
sessão realizada na data de 05/11/2024, por meio do acórdão no 2201-011.930 (fls. 728/740),
acolheu a preliminar de tempestividade arguida pelo Sujeito Passivo, e determinou o retorno dos
autos à DRJ para novo julgamento, cujo acórdão restou assim ementado (fl. 728):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
A intimação por edital em processo administrativo apenas é possível nas
hipóteses em que o interessado for indeterminado, desconhecido ou com
domicílio indefinido. Nas demais situações, a administração deve buscar a
notificação do interessado por outros meios de comunicação, garantindo-lhe o
exercício da ampla defesa.
Não tem validade a intimação da empresa arrolada como responsável solidária do
lançamento feita diretamente na pessoa do sócio de fato, quando se verifica que
a referida empresa tem estabelecimento operativo e endereço certo.
A identificação do sócio de fato na ação fiscal tem como objetivo considerá-lo
responsável solidário do crédito tributário nos termos do artigo 135, inciso III do
Código Tributário Nacional.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A tempestiva interposição de impugnação ao lançamento tributário, gera efeitos
de suspender a exigibilidade do crédito tributário e postergar,
consequentemente, o vencimento da obrigação para o término do prazo fixado
para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito administrativo.
Da Nova Decisão de Primeira Instância
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
16
A 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ 06, em
sessão realizada em 15/05/2025, por meio do acórdão no 106-048.931 (fls. 977/1008), julgou
improcedente a impugnação apresentada pela solidária PROTÁXI Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP,
cujo acórdão restou assim ementado (fl. 977):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
COMERCIALIZAÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO. MULTA.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
É devida multa qualificada na ocorrência das hipóteses previstas na Lei
4.502/1964.
É devida multa agravada se o contribuinte não presta esclarecimentos ou
apresenta arquivos ou sistemas digitais quando intimado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte e os responsáveis solidários abaixo relacionados, foram cientificados
do resultado do julgamento de primeira instância, e não apresentaram Recurso Voluntário:

Data
Via de Citação
Contribuinte
FRIGOVARZEA - FRIGORIFICO DE
VARZEA GRANDE LTDA
08/08/2025
Edital (fl. 1.031), A.R. devolvido (fl. 1.027)
Responsáveis
FLAVIO ALBERTO VARGAS
13/06/2025
Postal – A.R. (fl. 1.024)
MICHEL FLAVIO DE VARGAS
13/06/2025
Postal – A.R. (fl. 1.023)
SUELI NERES
13/06/2025
Postal – A.R. (fl. 1.025)
KELLY RENATA DE VARGAS
13/06/2025
Postal – A.R. (fl. 1.021)
FRICAL FRIGORIFICO LTDA – EPP
08/08/2025
Edital (fl. 1.029), A.R. devolvido (fl. 1.019).
ANISIO ORTIZ
12/06/2025
Postal – A.R. (fl. 1.022)
GELSON LUIZ RAMOS DE BRITO
08/08/2025
Edital (fl. 1.030), A.R. devolvido (fl. 1.026)
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
17
LAURI LORENSETTI DE VARGAS
08/08/2025
Edital (fl. 1.038), A.R. devolvido (fl. 1.028)
A responsável solidária PROTAXI Pro Oeste Táxi Aéreo Ltda – EPP foi cientificada do
resultado do julgamento em primeira instância na data de 11/06/2025, por via postal, conforme
Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1.020, e apresentou Recurso Voluntário (fls.
1.040/1.062) na data de 11/07/2025 (fl. 1.038), no qual alegou, em breve síntese, as razões
sintetizadas nos tópicos abaixo:
I – Da nulidade da cobrança do FUNRURAL/SENAR por sub-rogação;
II – Da redução da multa qualificada e da exclusão da agravante; e
III – Da incidência indevida do GILRAT – ausência de enquadramento de grau de
risco e FAP.
Pugnou, ao final, pela conversão do julgamento em diligência, para produção de
prova pericial contábil, bem como pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o
julgamento definitivo.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela responsável solidária, PROTAXI Pro Oeste
Táxi Aéreo Ltda – EPP é tempestivo – a Recorrente foi intimada em 11/06/2025 (fl. 1.020) e
apresentou recurso em 11/07/2025 (fl. 1.038) – e atende às demais condições de admissibilidade,
mas deve ser conhecido em parte.
Ressalto que o contribuinte e os demais responsáveis, embora devidamente
intimados acerca do resultado do acórdão proferido pela primeira instância (fls. 1019/1077), não
apresentaram Recurso Voluntário, de modo que a decisão se tornou definitiva.
Da Delimitação do litígio
Em sede de Impugnação (fls. 534/547) a responsável tributária, ora Recorrente,
limitou-se a alegação acerca da inconstitucionalidade da cobrança do FUNRURAL e das
contribuições ao SENAR, exigidas do contribuinte e demais solidários na modalidade de
subrogação, incidentes sobre a comercialização da produção de produtor rural pessoa física, bem
como teceu argumentos para afastar as multas de ofício qualificada e agravada que lhes foram
aplicadas no percentual total de 225%.
Já em Recurso Voluntário (fls. 1040/1062) inovou sua defesa, na medida em que
apresentou alegações não trazidas em sede de Impugnação, especificamente no tópico nominado
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
18
“III.III – DA REFORMA DO V. ACÓRDÃO No 106-048.931 – DA INCIDÊNCIA INDEVIDA DO GILRAT –
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO DE GRAU DE RISCO E FAP”.
Deste modo, os contornos da lide foram construídos a partir da linha de defesa
formulada pelo sujeito passivo na Impugnação, logo os julgadores de primeiro grau não foram
instados a se manifestarem a respeito do tema suscitado apenas e tão somente quando da
interposição do recurso voluntário.
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante à
matéria de defesa não trazidas na Impugnação, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário, em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no artigo 342 do Código de Processo Civil, bem
como nos artigos 17 e 33 do Decreto no 70.235/1972, de modo que, com base nestes dispositivos,
somente é possível apresentar novas alegações para apreciação pela segunda instância de
julgamento em casos excepcionais, sob pena da ocorrência da preclusão.
Ademais, as questões que não foram debatidas pela autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Isto é o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito,
deve ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do conhecimento de
matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do juízo a quo.
Em virtude dessas considerações, uma vez constatado que a Recorrente alegou
matérias de defesa que não constaram em sua Impugnação, o recurso não comporta
conhecimento neste ponto, por ofensa ao devido processo legal e ao princípio da devolutividade,
principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de enfrentar as questões
agora trazidas no recurso.
Nesse sentido, limitar-se-á a análise das demais alegações tecidas pela Recorrente,
com exceção àquelas relativas à nulidade da exigência do GILRAT, em razão da ausência do
enquadramento no grau de risco e de aplicação do FAP.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
A recorrente requer seja reconhecida a suspensão de exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do artigo 151, inciso III do CTN.
A tempestiva apresentação da Impugnação gera efeitos de suspender a
exigibilidade do crédito tributário e postergar, consequentemente, o vencimento da obrigação
para o término do prazo fixado para o cumprimento da decisão definitiva no âmbito
administrativo.
Deste modo, a impugnação e recurso voluntário apresentados pelo responsável
tributário nos termos das leis que regulamentam o processo tributário administrativo suspendem
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
19
a exigibilidade do crédito tributário em litígio, consoante artigo 151, inciso III do CTN combinado
com o artigo 33 do Decreto n° 70.235 de 1972.
Da constitucionalidade do art. 30, IV, da Lei no. 8.212/91
O lançamento refere-se à obrigação estabelecida na Lei no 8.212/1991, artigo 25,
com a redação dada pela Lei no 10.256/2001, ao produtor rural, que foi sub-rogada à recorrente,
enquanto adquirente da produção comercializada, por imposição legal contida na Lei no 8.212/91,
artigo 30, IV:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; II - 0,1%
da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento.
Com relação à contribuição para o SENAR, assim estabelece a Lei no 9.528 de
10/12/1997, em seu artigo 6o:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural." (Redação alterada pela Lei no 10.256, de 09/07/2001).
Acerca da constitucionalidade da sub-rogação estabelecida pelo art. 30, IV, da Lei
no. 8.212/91 e da ilegitimidade passiva da recorrente em relação à cobrança, verifica-se que a ADI
4395, que a tem por objeto, ainda não teve o seu mérito julgado pelo STF. O julgamento foi
suspenso em dezembro de 2022, para proclamação do resultado em sessão presencial, o que
ainda não ocorreu. Deste modo, conquanto se possa concordar com a Recorrente que “a
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
20
jurisprudência do STF caminha para a declaração da inconstitucionalidade da cobrança”, isso ainda
não ocorreu.
Ressalto que em 24/02/2025, na referida ADI, o Tribunal, por unanimidade,
referendou a decisão liminar proferida pelo Ministro Relator Gilmar Mendes, e determinou “a
suspensão nacional dos processos judiciais que ainda não transitaram em julgado e que tratam da
constitucionalidade da sub-rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei 9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.” Ocorre que
tal suspensão não obsta o prosseguimento e julgamento deste processo administrativo, conforme
preconiza o artigo 100 do Regimento Interno do CARF (RICARF):
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Desse modo, aplica-se aqui a Súmula CARF n.o 02, sendo impossível a este julgador
afastar a aplicação de dispositivo legal a pretexto de ser inconstitucional.
Veja-se, ainda, que a Súmula CARF n.o 150, veda a aplicação do entendimento
proferido no RE 363.852/MG aos lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações
do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256/2001, como é o
caso dos autos, ao contrário do que argumenta o recorrente:
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.593, 9202-006,636, 2201-003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-
005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-004.017.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Diante disso, uma vez vigente a lei, esta goza presunção de constitucionalidade, não
cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta natureza, razão pela qual deve
ser mantido o lançamento tributário.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
21
Contribuição para o SENAR
Sobre a contribuição para o SENAR, também objeto deste lançamento fiscal, a PGFN
emitiu o Parecer SEI no 19.443/2021/ME, incluindo na lista de dispensa de contestação e recursos
esse tema referente à substituição tributária dessa contribuição prevista no art. 6o, da Lei no
9.528, de 10 de dezembro de 1997, tendo em vista a pacificação do entendimento no âmbito das
turmas de direito público do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no sentido da impossibilidade de
utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de
23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente é válida a
partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art.
6o da Lei no 9.528, de 1997.
Reproduzo abaixo os trechos pertinentes do referido parecer:
A presente manifestação analisa a possibilidade de inclusão, na lista de dispensa
de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição tributária
da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528, de 10 de dezembro
de 1997:
[...]
A dispensa se refere à impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de
24 de julho de 1991 e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.315, de 23 de dezembro 1991,
como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir da
vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único
no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
3. O tema foi reportado pela Coordenação-Geral de atuação perante o STJ
(CASTJ), considerando sua pacificação no âmbito das turmas de direito público do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
4. De fato, a matéria encontra-se pacificada no âmbito do STJ, conforme os
precedentes abaixo:
[...]
5. Conforme se verifica dos acórdãos acima, o art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991,
serve de fundamento para a substituição tributária da contribuição prevista no
art. 25 da mesma lei, e não para a contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997.
Em relação a essa última, a previsão legal para a substituição tributária veio
somente com a Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da
Lei 9.528, de 1997.
6. Apesar de o art. 11, §5o, “a”, do Decreto no 566, de 1992, prever a obrigação de
retenção pelo adquirente da produção rural, o dispositivo não encontrava amparo
legal, violando as disposições do art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN,
obstáculo que foi superado a partir da Lei no 13.606, de 2018.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
22
7. A propósito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, somente o REsp
1839986/AL analisou o citado dispositivo, considerando que não se refere à
contribuição prevista na Lei no 9.528, de 1997, porque anterior a ela.
8. A ausência de manifestação expressa de ambas as turmas de direito público do
STJ a respeito do art. 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, contudo, não interfere na
conclusão acima reportada, seja porque os acórdãos citam-se uns aos outros, seja
porque há consenso quanto ao momento em que o art. 11, §5o, “a”, do Decreto
no 566, de 1992, passa a ter validade, a partir da edição da Lei no 13.606, de 2018.
9. O tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art.
19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no
502, de 2016, que dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de
contrarrazões, a interposição de recursos, bem como a desistência dos já
interpostos, em temas sobre os quais exista jurisprudência consolidada do STF em
matéria constitucional ou de Tribunais Superiores em matéria infraconstitucional,
em sendo desfavorável à Fazenda Nacional:
[...]
10. De se destacar que a matéria não preenche os requisitos necessários à
interposição de recurso extraordinário, por envolver matéria infraconstitucional, e
que os Temas 202[6] e 669[7] julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não
se confundem e não interferem na presente análise.
III 11. Feitas as considerações acima, propõe-se a inclusão do seguinte item na
lista de dispensa de contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528,
de 1997. Contribuinte pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606,
de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528,
de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: XX/12/2021
DESPACHO Processo no 10695.101507/2020-14 Ponho-me de acordo com o
Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no 19443/2021/ME (SEI no 20839085), que veicula,
forte no art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, e do art. 2o, VII,
e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, dispensa de apresentação de
contestação, oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como
a desistência dos já interpostos, ante a jurisprudência consolidada do STJ acerca
da impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do art. 3o,
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
23
§3o, da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária, a
qual somente é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
[...]
O referido tema foi incluído na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN
em
19/04/2023,
conforme
abaixo
(https://www.gov.br/pgfn/pt-
br/assuntos/representacaojudicial/documentos-portaria-502/lista-de-dispensa-de-contestar-e-
recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7- 3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016 - acesso em 16/11/2023):
[...]
b) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte pessoa
física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e do
3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição tributária.
A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME Data de inclusão: 19/04/2023
Desse modo, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ e a orientação da PGFN,
não há como utilizar o art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 3o, §3o, da Lei no
8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, a qual somente
se tornou válida a partir da vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Portanto, como estamos a tratar de fatos geradores do período de 01/2012 a
12/2013, dou provimento ao recurso nesse ponto, para excluir do lançamento as contribuições
para o SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação).
Da Multa de Ofício Qualificada
Com relação à multa aplicada, assim dispõe o art. 44 da Lei no 9.430, de
27/12/1996, vigente à época da ocorrência do fato gerador:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
24
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o §1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Renumerado da alínea “a” pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Renumerado da alínea “b” com nova redação
pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
(Renumerado da alínea “c” com nova redação pela Lei no 11.488, de 15 de junho
de 2007)
A multa qualificada de 150% tem por fundamento o parágrafo 1o do artigo 44 da Lei
no 9.430/1996, acima transcrito, que trata da qualificação das infrações nos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
25
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72”.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito doloso, a qual acarreta a aplicação da
multa qualificada de 150%, prevista no § 1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação
dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 07
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em que o agente quis
o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
No lançamento objeto deste processo administrativo foi aplicada a multa de ofício
no percentual de 150% sobre o valor do imposto devido. No Relatório Fiscal consta a motivação
para o lançamento da multa qualificada, conforme transcrição (fls. 68/72):
II.III - Da qualificação e agravamento da multa de ofício: 225% - art. 44, §§1o e 2o,
da Lei no 9.430/1996.
Qualificada: 150% - evidente intuito de sonegação, fraude ou simulação, art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/1996.
49. A Lei n. 4.502, de 30 de novembro de 1964, dispõe, nos art. 71, 72 e 73 que:
[...]
50. Dessa forma, conforme reputadas nas sentenças proferidas nas ações
cautelares fiscais no Tribunal Regional Federal da 1a Região: no Processo: (AI)
0058316-84.2013.4.01.0000
–
Processo
Original
no
0012702-
23.2013.4.01.3600/MT e no Processo (AI) 0038436-38.2015.4.01.0000 – Processo
Original no 0017691 09.2012.4.01.3600/MT e demonstradas no processo
administrativo COMPROT: 14098.720056/2012-07, bem como neste relatório
fiscal (vide trecho abaixo reproduzido):
15. No caso, diante das explanações detalhadas e bastante esclarecedoras da
Exequente (fls. 17/38) e da farta documentação em envelope lacrado (apenso),
além dos documentos que instruem a Execução Fiscal de no 2010.36.00.004638-9,
fica evidente o abuso de personalidade jurídica das empresas supracitadas,
sendo utilizada indevidamente para encobrir o seu patrimônio declarado em
nome de terceiros, dentro de um grupo familiar.
16. Está demonstrado nos autos a ocorrência de uma grande confusão
patrimonial, maquinada pelo sócio de fato, e executado, FLÁVIO ALBERTO DE
VARGAS, que consiste simplesmente em um organizado esquema de
esvaziamento dos seus bens e também da empresa FRICAL FRIGORÍFICO LTDA
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
26
para a empresa FRIGOVÁRZEA FRIGORÍFICO DE VÁRZEA GRANDE EIRELI. Os fatos
se resumem assim:
[...]
As atitudes praticadas pelos sujeitos passivo, entre outras ser constituída por
interpostas pessoas, evidenciam o intuito de burlar o fisco, o que torna forçosa a
aplicação do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
A DRJ manteve a qualificação da multa conforme fundamentos que extraio do
acórdão recorrido (fls. 999/1002):
Do relatório fiscal (folhas 33 em diante) depreende-se existência de grupo
econômico de fato, com ocultação de real proprietário, sócios com aquisições
incompatíveis, confusão patrimonial e administrativa, entre outros fatos jurídicos
e contábeis apontando para a incidência dos tipos previstos nos artigos 71 a 73 da
Lei 4.502/1964, conforme descrito à folha 68, implicando na aplicação do art. 44,
§1o da Lei 9.430/1996.
Pelo relatado e demonstrado, não nos parece ter havido simples omissão de
receita, mas de um comportamento doloso no sentido de auferir vantagens
tributárias indevidas.
Observe-se, conforme lembrado no relatório fiscal (folha 35), que há continuidade
no proceder do contribuinte, constatado através do processo
14098.720056/2012-07 para o período 2009 a 2011 e lavrado em 2/2013. Ou seja,
desde então o contribuinte já tinha conhecimento de que não havia conformidade
tributária nos procedimentos que adotava, demonstrando a vontade consciente
de os continuar praticando.
A propósito do tema, verifica-se que o dispositivo que fundamenta a multa foi
alterado pela Lei 14.689/2023, passando a prever o seguinte:
[...]
Nos termos do art. 106, II, c1 do CTN, essa alteração legislativa pode ser aplicada
retroativamente. O relatório fiscal, no entanto, informa haver reincidência através
do processo 14098.720056/2012-07, o que deve ser analisado para fins de
verificação em qual qualificadora incidem os fatos narrados.
O referido processo foi lavrado contra a empresa Frical Frigorífico Ltda:
(...)
Assim, em tese, seriam sujeitos passivos diversos, o que afastaria a hipótese do
art. 44, §1o, VII da Lei 9.430/1996.
O relatório do presente processo esclarece (folhas 35 em diante):
9. Cabe ressaltar que, conforme muito bem esclarecido nas cautelares
acima e no Procedimento Fiscal 14098.720056/2012-07, lavrado em
06/02/2013, e que lançou de ofício as contribuições previdenciárias do
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
27
período 2009 a 2011. Tendo transitado em julgado pela ocorrência da
REVELIA, nenhum dos sujeitos passivos impugnou a autuação. Já foi inscrito
em dívida ativa.
10. Apurou-se ser o Sr. Flavio Alberto de Vargas, CPF: 318.394.521-53, o
verdadeiro sócio da empresa Frical Frigorífico Ltda, CNPJ: 03.851.469/0001-
22. Tendo abandonado esse CNPJ, e aberto um novo: CNPJ:
15.400.836/0001-50 - FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE
LTDA – EPP. Dessa forma, a empresa FRIGOVARZEA nada mais é que a
própria empresa Frical, com novo nome e CNPJ.
...
(Infere-se que com o falecimento do sócio Dilson Goncalves Pereira, CPF:
329.096.671-20 – interposta pessoa, em 07/02/2014, o sócio de fato Sr.
Flavio Alberto de Vargas, CPF: 318.394.521-53, abandona o CNPJ da
empresa FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDA – EPP e
volta a operar com o CNPJ da empresa FRICAL FRIGORÍFICO LTDA.)
- Dando continuidade aos fatos acima, a partir de 07/2014 o sócio de fato
da empresa FRIGOVARZEA FRIGORIFICO DE VARZEA GRANDE LTDA – EPP,
CNPJ 15.400.836/0001-50, Sr. Flavio Alberto de Vargas, CPF: 318.394.521-
53, abandonou essa empresa e voltou a emitir os documentos fiscais (GFIP,
NFe) novamente em nome da empresa FRICAL FRIGORÍFICO LTDA, CNPJ:
03.851.469/0001-22. Vejam-se os fatos:
Conforme relatado preambularmente ao voto, constatou-se que as empresas se
sucedem irregularmente uma a outra. Assim, a auditoria procura demonstrar que
são, essencialmente, a mesma empresa.
De fato, entendemos que há operação em desconformidade com as normas legais
sendo praticadas de forma dolosa, tanto que não restou à fiscalização outra opção
senão aplicar a qualificadora considerando se tratar, essencialmente, da mesma
pessoa jurídica, ainda que com identificações diversas.
Dito isso, entendemos que, pelo princípio da verdade material, tratar-se-ia do
mesmo sujeito passivo.
Verifica-se também que o lançamento nos autos do processo
14098.720056/2012-07 ocorreu com qualificação da multa, conforme informa seu
relatório fiscal à sua folha 51, complementando outro requisito da norma.
A outra questão a ser analisada seria do lapso temporal entre os eventos.
O lançamento advindo do processo 14098.720056/2012-07 ocorreu em
18/2/2013, conforme Aviso de Recebimento à folha 1181 desse mesmo processo
e o período fiscalizado foi de 1/2009 a 12/2011.
Por outro lado, o presente lançamento tratou das competências 1/2012 a
13/2013 (folha 29) e foi realizado em 16/11/2016, por edital de folha 486,
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
28
tratadas como continuidade delitiva, conforme citado acima através da
transcrição das folhas 35 e seguintes do relatório fiscal.
Na intelecção do disposto no novel dispositivo relativo à multa qualificada, o seu
§1o-A relaciona o prazo de contagem da reincidência com o “lançamento em que
tiver sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964”, e a comprovação de “que o sujeito passivo
incorreu novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões”.
Observe-se que o dispositivo, a nosso entender, não condiciona a multa por
reincidência ao lançamento posterior, mas apenas ao lançamento anterior. Para a
reincidência, a norma estipula que outras dessas mesmas ações ou omissões
sejam cometidas a menos de 2 anos do daquele lançamento, o que foi constatado
no presente lançamento.
Assim, de acordo com a alteração do art. 44 da Lei 9.430/1996 pela Lei
14.689/2023, concluímos que a multa qualificada se manteria igual à
originalmente lançada.
Ressalte-se que qualquer conduta dolosa do sujeito passivo, com vistas a reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/1964. Portanto, é irrelevante distinguir se a conduta se configurou em
sonegação, fraude ou conluio, bastando apenas que se enquadre em qualquer um dos tipos
definidos na citada lei e que no lançamento tenham sido indicadas todas as circunstâncias que
possibilitaram a identificação do elemento subjetivo.
É preciso reconhecer que as hipóteses em que é facultado ao contribuinte realizar
negócios sem ter de contribuir para o fisco são restritas e pressupõem a atuação dentro de limites
impostos pela lei, não havendo espaço para hipóteses de simulação, fraude ou dolo.
Entretanto, havendo simulação, fraude ou dolo, resta caracterizada a evasão fiscal,
forma ilícita de afastar a incidência tributária. Dentro da evasão encontram-se manobras ardilosas
que, depois de ocorrido o fato gerador, visam a desviar a regra de incidência tributária,
abrangendo as mais diversas formas de formas simulação.
Não trata, portanto, o presente lançamento de simples omissão de rendimentos,
mas sim um verdadeiro intuito de fraude praticado pelo sujeito passivo, especialmente no que
tange à ausência de recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por sub-rogação, além
da criação de pessoas jurídicas interpostas e a ocultação do sócio de fato destas, de modo que
inaplicável ao caso a Súmula CARF no 14.
Destarte, não há como considerar involuntária a conduta do sujeito passivo nem
mera divergência de interpretação fática ou da legislação, o que torna devida a multa qualificada
prevista no artigo 44, inciso I, parágrafo 1o, da Lei no 9.430, de 1996.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito da posição
jurisprudencial mencionada, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
29
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-se
o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, deve ser mantida a qualificação da multa de ofício.
Divirjo, porém, do voto condutor da decisão de primeira instância, quanto à
justificativa para a manutenção da multa qualificada no percentual de 150%.
Isso porque, apenas e tão somente com a vigência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, é que houve alteração do parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, e foi criado novo critério jurídico para qualificação da multa de ofício, na hipótese de
reincidência praticada pelo Sujeito Passivo, que passou a vigorar com a seguinte redação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Desse modo, como no momento da lavratura do Auto de Infração, cuja ciência do
contribuinte e solidários ocorreu nos meses de outubro e novembro/2016, inexistia o critério
jurídico da “reincidência” para efeitos de majoração da multa de ofício qualificada, por
conseguinte ele não se aplica ao presente caso.
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
30
Destarte, deve-se aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da
superveniência da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%,
dando nova redação ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código
Tributário Nacional, para reduzir o percentual da multa qualificada ao montante de 100%.
Da multa de Ofício Agravada
Quanto à multa de ofício agravada, a Recorrente limita-se a alegação de que deve
ser aplicado ao presente caso a Súmula CARF no 96, e afirma que todos os documentos
indispensáveis foram apresentados à fiscalização, de modo que a ausência de apresentação de
livros e documentos, por si só, não é suficiente para o agravamento da multa, a qual deve ser
aplicada apenas na hipótese de quando o não atendimento às intimações inviabiliza a fiscalização.
Em que pese às razões expostas, não comportam acolhimento.
Ao contrário do alega a Recorrente, neste caso não é cabível a aplicação da Súmula
CARF no 96 que assim dispõe: “A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não
justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
arbitramento dos lucros”. Isso porque, o lançamento refere-se às contribuições (FUNRURAL e
SENAR) incidentes sobre a comercialização da produção adquirida de produtor rural pessoa física,
cuja base de cálculo foram as Notas Fiscais, de modo que não há que se falar em arbitramento de
lucro.
A fiscalização justificou o agravamento da multa de ofício, em virtude de (fls.
72/76):
Agravada em 50%: - caso de não atendimento de intimação para prestar
esclarecimentos ou apresentar arquivos ou sistemas digitais (art. 44, §2o, da Lei no
9.430/1996).
Conforme TIPF - Termo de Início do Procedimento Fiscal recebido pela empresa
em 01/06/2016, e pelo sócio de fato sr. Flavio Alberto de Vargas, CPF:
318.394.521-53, em 17/05/2016; foi solicitado a apresentação de:
(...)
Em 16/06/2016, foi entregue ofício, no qual solicita prorrogação do prazo de
entrega dos documentos:
(...)
Contudo, após o prazo de prorrogação da entrega dos documentos, o contribuinte
não entregou nenhum desses documentos solicitados, nem se manifestou.
Nesse sentido, incumbe ao contribuinte prestar à administração tributária todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis bem como os esclarecimentos necessários à
fiscalização (art. 32, III, Lei 8.212/1991). A falta de esclarecimentos, documentações, arquivos ou
sistemas enseja o agravamento da multa nos termos da Lei 9.430/1996.
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
31
Além disso, no âmbito do processo administrativo fiscal, conforme já abordado, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, conforme dispõe o art. 26-A do Decreto 70.235/72.
A multa é devida em decorrência de determinação legal, sendo que a vedação ao
confisco determinada pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade
administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu, cujo percentual
obedeceu ao determinado em lei, não havendo previsão legal para alternativamente reduzi-la,
quando presente os pressupostos fáticos e legais em sua aplicação.
Assim mantenho a multa de ofício agravada.
Da Retroatividade Benigna
Da redução do percentual da Multa de Ofício (Qualificada e Agravada) para 100%
Embora mantida a qualificação e o agravamento da multa de ofício, deve-se aplicar
ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência da Lei no 14.689/2023, que
estabeleceu limitações à cobrança das multas previstas no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
vejamos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
32
Muito embora o dispositivo legal que limita a cobrança de multas a 100% integre o
§ 1o do mencionado art. 44 da Lei no 9.430/96, entende-se que o teto legal estabelecido também
se aplica às multas agravadas de que cuida o § 2o do mesmo artigo, porquanto o artigo 14 da Lei
no 14.689/2023 é claro ao vedar a cobrança de multa em autuação fiscal além de 100% do valor
do crédito tributário apurado, não fazendo qualquer distinção entre multa de ofício qualificada ou
agravada:
Art. 14. Com fundamento no disposto no inciso IV do caput do art. 150 da
Constituição Federal, referendado por decisões do Supremo Tribunal Federal, fica
cancelado o montante da multa em autuação fiscal, inscrito ou não em dívida
ativa da União, que exceda a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário
apurado, mesmo que a multa esteja incluída em programas de refinanciamentos
de dívidas, sobre as parcelas ainda a serem pagas que pelas referidas decisões
judiciais sejam consideradas confisco ao contribuinte.
Outrossim, o dispositivo deve ser interpretado com observância da regra de
hermenêutica segundo a qual onde o legislador não fez distinção não cabe ao intérprete fazê-lo,
sobretudo em matéria de multa, cuja interpretação, no caso de dúvida, deve ser sempre aquela
que for mais favorável ao acusado:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Assim, com a superveniência da Lei no 14.689/2023 (artigo 14), deve ser aplicada a
retroatividade benigna, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para reduzir
o percentual e o correspondente valor da multa de ofício para 100%, permanecendo hígido,
entretanto, sua qualificação prevista no §2o, do artigo 44, da Lei no 9.430/1996 e o seu
agravamento, ambos aplicados pela fiscalização.
Do pedido de dilação probatória
Ao final, pugna a Recorrente para que seja convertido o julgamento em diligência,
para realização de prova pericial, visando (fl. 1060):
1. Confrontar, mês a mês, os valores de receita bruta declarados nos arquivos
SPED Fiscal e EFD‐Contribuições com aqueles utilizados na base de cálculo do
Funrural e do GILRAT pelo Auto de Infração;
2. Identificar eventual duplicidade de lançamentos ou inclusão de operações não
sujeitas às contribuições em exame;
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
33
3. Informar se existe ato formal do Ministério da Previdência Social ou da Receita
Federal do Brasil fixando o grau de risco ou o Fator Acidentário de Prevenção
(FAP) para o contribuinte no período fiscalizado e, se necessário, recalcular o
GILRAT.
Entretanto, o pedido não comporta deferimento.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.654 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.725441/2016-46
34
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
A recorrente deveria ter apresentado toda a documentação comprobatória do seu
direito, no momento da Impugnação e Recurso Voluntário, e assim não o fez. O que pretende,
com a conversão do feito em diligência, é uma verdadeira transferência do ônus da prova que lhe
é inerente (CPC, artigo 373) ao Fisco, o que não pode ser admitido por esta instância julgadora.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória, formulado de modo absolutamente genérico – realização de perícia – não comporta
deferimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER EM PARTE do Recurso Voluntário, por
tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação, e, na parte
conhecida, para dar PARCIAL PROVIMENTO, para (i) excluir do lançamento as contribuições para o
SENAR, incidentes sobre a aquisição de produção rural de pessoas físicas (exigidas por sub-
rogação); (ii) reduzir a multa de ofício para 100%, em face da retroatividade benigna, conforme
artigo 14 da Lei no 14.689, de 2023.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1115
DF CARF MF
Original